Tribunal: TCU
Processo: 042.973/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.973/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Celia Goncalves Zelenkovas (XXX.989.068-XX); Caio Julio Cesar Lopes (XXX.894.778-XX); Carlos Jose Gomes Fernandes (XXX.973.322-XX); Claudia Yaguti (XXX.393.298-XX); Daniel Jose da Silva (XXX.033.608-XX); Eduardo Ramos Meira (XXX.255.928-XX); Fabiana de Mattos Lancerotti Goncalves (XXX.772.178-XX); Fabio Costa Coimbra (XXX.709.788-XX); Luiz Eduardo da Silva Oliveira (XXX.737.938-XX); Sebastiao Santana de Ribeiro (XXX.806.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.